Tribunal: TJDFT
Processo: 0722830-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722830-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: DANIEL VIANA CONTAR RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO GUARA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação apresentada por DANIEL VIANA CONTAR contra a decisão proferida pelo d. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ, que, ao entender pelo não cabimento de recurso em sentido estrito contra decisão que indefere o pedido de revogação de medida cautelar no âmbito do Juízo do Núcleo de Audiências e Custódia (suspensão da posse ou restrição do porte de armas), teria desconsiderado orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1628262/RS quanto à possibilidade de interpretação extensiva para as hipóteses de cabimento descritas no art. 581 do CPP (ID 47672630 – p. 145/146 e 183/184). Considerando que a petição veio desacompanhada do respectivo preparo, contrariando o disposto no artigo 69, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reclamante foi intimado para juntar a guia de recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento da reclamação (ID 47687613). Ultrapassado o prazo concedido sem manifestação do reclamante (ID 47945425), os autos me vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Conforme já esclarecido no aludido despacho, o não atendimento ao comando judicial importaria o não conhecimento do recurso em razão da deserção. Ante o exposto, nos termos dos artigos 69, II, 89, XIV e 198, I, do RITJDFT c/c no art. 1.007, § 4o, do CPC e art. 3o do CPP, NÃO CONHEÇO da presente reclamação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora